Tribunal: CARF
Processo: 13708.003617/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13708.003617/2007-46
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.195 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2020
Recorrente
ZILMA AMARAL DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 17/12/2007
ISENÇÃO DE IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PESSOA PORTADORA DE
DEFICIÊNCIA FÍSICA. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. NÃO
ENQUADRAMENTO.
Não há como se conceder o benefício de isenção de IPI na aquisição de
automóveis, previsto no do art. 1o da Lei no 8.989/1995, a pessoas que, embora
sofram de moléstias graves, como a insuficiência renal crônica, não se
enquadrem como deficientes físicos nos termos do art. 4°, I do Decreto n°
3.298/99, por ausência de subsunção do fato à norma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 37 dos autos:
Trata-se da aquisição de veículos destinados a pessoas portadoras de deficiência
física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, com a isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), de que trata a Lei no 8.989, de 1995, com as alterações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.003617/2007-46
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13708.003617/2007-46
Acórdão n.o 3002-001.195
S3-TE02
Fl. 1,5

da Lei no 10.182, de 2001, dos arts. 29, 39 e 59 da Lei n9 10.690, de 2003, e da Lei n9
10.754, de 2003.
O pleito foi indeferido pelo Despacho Decisório de fls.22/27, fundamentado no
fato de que a enfermidade descrita no laudo de avaliação não está contemplada pela
norma que confere a isenção solicitada.
Em sua peça de insurgência insiste o contribuinte na legitimidade de seu pleito.
Em sua impugnação (fls. 32/34), a contribuinte argumentou que seu pleito seria
legítimo, pois a lei se estenderia a toda pessoa portadora de deficiência física, ou seja, com perda
ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere
incapacidade para o ser humano. Afirmou que, sendo portadora de insuficiência renal crônica,
enquadrar-se-ia na condição de deficiente e por isso não haveria como lhe ser negada a isenção
requerida.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 36/39):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 17/12/2007
ISENÇÃO.IPI.DEFICIENTE FÍSICO.
A isenção de que trata a Lei n° 8.989/95 e alterações posteriores restringe-se às
hipóteses citadas em seu art.1°, bem como àquelas previstas no Decreto n° 3298/99,
conforme interpretação expressa no art.2°, §l°, inciso I, da Instrução Normativa SRF n°
607/2006. É de se indeferir o pedido quando o laudo médico não atesta a presença de
deficiência prevista nas normas pertinentes.
Solicitação Indeferida
A contribuinte foi intimada acerca desta decisão em 30/04/2009 (vide fl. 42 dos
autos) e, insatisfeita com o seu teor, interpôs, em 26/05/2009, Recurso Voluntário (fls. 44/45).
Em seu recurso, a contribuinte reiterou os termos de sua impugnação e requereu
que o seu pleito seja deferido.
Não juntou novos documentos.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pela contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13708.003617/2007-46
Acórdão n.o 3002-001.195
S3-TE02
Fl. 2

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como visto acima, a Recorrente é portadora de insuficiência renal crônica e
pretende, em razão desta doença, usufruir do benefício da isenção de que trata a Lei no 8.989/95,
destinada aos deficientes físicos. O laudo médico apresentado pela Recorrente traz a seguinte
descrição:

A CID em questão possui a seguinte descrição:
CID 10 - N18
Insuficiência renal crônica
CID 10 - N18.0 Doença renal em estádio final
Após realizar arrazoado acerca da legislação que trata sobre esta temática, a DRJ
assim concluiu:

Ou seja, não há questionamento acerca da doença que acomete a Recorrente. A
isenção não lhe foi concedida em razão da ausência de previsão legal para tanto, visto que a
deficiência relatada não está prevista na legislação de regência.
Ao analisar o caso, entendo acertada a decisão recorrida.
Isso porque, em que pese a insuficiência renal que acomete a Recorrente, entendo
que esta não confere à mesma o usufruto da isenção prevista no art. 1o da Lei no 8.989/95, por
ausência de subsunção do fato à norma. Para que melhor se compreenda o que aqui se expõe,
transcreve-se a seguir o teor do referido dispositivo legal:
Art. 1 Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os
automóveis de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de
cilindrada não superior a 2.000 cm3 (dois mil centímetros cúbicos), de, no
mínimo, 4 (quatro) portas, inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13708.003617/2007-46
Acórdão n.o 3002-001.195
S3-TE02
Fl. 2,5

combustível de origem renovável, sistema reversível de combustão ou híbrido e
elétricos, quando adquiridos por:
(...)
IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda,
ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal;
§ 1o Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada também
pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa
ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia,
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro,
paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho
de funções.
O cerne da presente contenda, então, é definir o que seria deficiência física para
fins de usufruto do benefício ali inserido. Em sua defesa, o contribuinte defende que o
comprometimento total e definitivo da função renal seria uma deficiência fisiológica, a qual
encontra previsão no Decreto no 3.298/99, que regulamenta a Lei no 8.989/95.
Nessa toada, para a solução da contenda, apresenta-se imprescindível analisar o
teor de dito decreto, cuja transcrição se faz a seguir:
Art. 3° Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica,
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro
do padrão considerado normal para o ser humano;
II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período
de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere,
apesar de novos tratamentos; e
III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social,
com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a
pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao
seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.
Art. 4° É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas
seguintes categorias:
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do
corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se
sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia,
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita
ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para
o desempenho de funções.
Ou seja, em seu recurso, a contribuinte embasa a sua argumentação no inciso I do
art. 3o, o qual traz o conceito de deficiência, incluindo-se aí a deficiência fisiológica. Acontece
que, como visto acima, o art. 1o da Lei no 8.989/95 se aplica especificamente à deficiência física,
a qual encontra definição no inciso I do art. 4o do referido decreto. Do seu teor, portanto, extrai-
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13708.003617/2007-46
Acórdão n.o 3002-001.195
S3-TE02
Fl. 3

se que, para que se enquadre como deficiente físico, é necessário que haja comprometimento da
função física, esta entendida como a função motora do indivíduo.
Ainda sobre o tema, é importante mencionar que, em razão do termo “também”
adotado no §1o do art. Lei no 8.989/95 ao tratar sobre a definição de “pessoa portadora de
deficiência física”, a conclusão a que se chega é que, para que seja considerado deficiente físico,
o comprometimento da função física não deverá se dar necessariamente sob as formas ali
elencadas. Porém, em qualquer situação, há de se verificar a existência de comprometimento
motor do indivíduo que produza dificuldades para o desempenho de suas funções.
Por oportuno, trago à colação ensinamento disposto no Acórdão no 3802-004.089,
de relatoria do Conselheiro Francisco José Barroso Rios:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Data do fato gerador: 14/02/2014
IPI. PEDIDO DE ISENÇÃO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. ALCANCE CONCEITUAL DO
TERMO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO.
As disfunções orgânicas que caracterizam deficiência física, elencadas no § 1o do artigo
1o da Lei no 8.989/95, não são numerus clausus (taxativas), mas sim numerus apertus
(exemplificativas). A tal conclusão se chega em vista do emprego da conjunção
"também" no início do preceito em comento - "para a concessão do benefício previsto
no art. 1o é considerada também pessoa portadora de deficiência física [...]" -, assim
como pela parte final do mandamento em tela, que exclui de deficiência física apenas
"as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de
funções".
Se a lei exclui unicamente as deformidades que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções, a conclusão lógica é a de que podem ser enquadradas como
deficiência física todas aquelas que causam disfunções motoras no indivíduo, já que são
os portadores dessas disfunções que o legislador vislumbrou beneficiar com a isenção
tributária, e não o acometido de toda e qualquer deficiência, conclusão à qual se chega
diante do rol exemplificativo utilizado no § 1o do artigo 1o da Lei no 8.989/95.
Enfim, a isenção do IPI para aquisição de automóveis de passageiros, objeto da Lei no
8.989/95, além dos taxistas, dos deficientes visuais e dos portadores de deficiência
mental severa ou profunda, nos termos da lei em evidência, alcança o indivíduo
portador de deficiência física que comprometa seu sistema locomotor, a ponto de ser
causa de "dificuldades para o desempenho de funções".
No caso dos presentes autos, portanto, em que pese ter restado comprovado nos
autos que a Recorrente é portadora de insuficiência renal crônica, penso que tal fato não se
subsume à hipótese prevista na Lei no 8.989/95 para fins de usufruto da isenção pretendida.
Nesse contexto, entendo que não há como se acolher a pretensão recursal.
Em caso similar ao ora analisado, o Acórdão no 3401-007.330, proferido em
30/01/2020, chegou à mesma conclusão. É o que se extrai do conteúdo e ementa e do voto a
seguir transcritos:
EMENTA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13708.003617/2007-46
Acórdão n.o 3002-001.195
S3-TE02
Fl. 3,5

ISENÇÃO DE IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PESSOA PORTADORA DE
DEFICIÊNCIA FÍSICA. INCAPACIDADE FUNCIONAL PULMONAR. NÃO
ENQUADRAMENTO.
Nega-se reconhecimento à isenção de IPI na aquisição de automóveis a pessoas que
sofram de moléstias graves, como a incapacidade funcional pulmonar, mas que não se
enquadrem como pessoas portadores de deficiência física, nos termos do inciso IV e §
1o do art. 1o da Lei no 8.989/1995 c/c art. 4°, I do Decreto n° 3.298/99.
***
VOTO
Trata-se de controvérsia acerca da isenção de IPI na aquisição de automóveis por
pessoas portadoras de deficiência física prevista na Lei no 8.989/1995, que instituiu o
benefício em seu art. 1o, IV, com a seguinte redação:
Art. 1° Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os
automóveis de passageiros de fabricação nacional de até 127 HP de potência
bruta (SAE), quando adquiridos por:
(...)
IV - pessoas que, em razão de serem portadoras de deficiência física, não possam
dirigir automóveis comuns.
A Lei no 10.690/2003 ampliou os termos da isenção, conferindo nova redação aos
dispositivos antes transcritos, bem como incluindo o parágrafo primeiro:
Art. 1° Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI os
automóveis de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de
cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas
inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou
sistema reversível de combustão, quando adquiridos por: (texto vigente ao tempo
da solicitação, e alterado posteriormente pela Lei no 13.755/2018, apenas para
incluir veículos elétricos ou híbridos)
(...)
IV - pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal.
(...)
§ 1° Para a concessão do benefício previsto no art. 1° é considerada também
pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou
parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia,
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia
cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de
funções. (grifo nosso)
Para fruição do benefício, o Recorrente formulou requerimento perante a RFB, o qual
foi indeferido pela unidade preparadora por se ter concluído que o interessado, o qual
padece de incapacidade funcional pulmonar decorrente de neoplasia maligna, não é
pessoa portadora de deficiência física nos termos da legislação em vigor, o que foi
confirmado pela decisão recorrida:
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13708.003617/2007-46
Acórdão n.o 3002-001.195
S3-TE02
Fl. 4

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Exercício: 2007
DEFICIENTE FÍSICO. INCAPACIDADE FUNCIONAL PULMONAR. ISENÇÃO.
REQUISITOS.
É de se indeferir pedido de isenção de IPI na aquisição de automóvel de passageiros
ou veículo de uso misto de fabricação nacional, quando o laudo de avaliação de
médica não informa hipótese de deficiência prescrita na legislação de regência, bem
como não atesta o comprometimento da função física dos membros.
Doutro lado, o Recorrente sustenta que é pessoa portadora de deficiência física em
sentido amplo, pois a incapacidade funcional pulmonar é grave e pode ser inclusive
mais limitante para o paciente que a ausência de um membro, devendo ser concedido o
benefício por medida de isonomia.
Trata-se, portanto, de se definir se as moléstias das quais padece o interessado
enquadram-no no conceito de pessoa portadora de deficiência física de que cuidam as
hipóteses previstas na Lei no 8.989/1995. O laudo médico pericial indica como tipo de
deficiência a “incapacidade funcional pulmonar”, se referindo aos códigos CID J96.1
(insuficiência respiratória crônica), J95.3 (insuficiência pulmonar crônica pós-
cirúrgica), J44.9 (doença pulmonar obstrutiva crônica não especificada) e C34
(neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões), deixando in albis o campo descrição
da deficiência.
Parece-me evidente que o interessado é portador de doença grave, a neoplasia maligna,
a qual lhe confere o benefício da isenção do imposto sobre a renda que incida sobre seus
proventos de aposentadoria ou pensão, como demonstrado nos autos. Ocorre, porém,
que como assentou a decisão de piso, a despeito da gravidade desta e de tantas outras
doenças, o seu quadro não se subsume ao conceito de deficiência física. É preciso
distinguir que os destinatários da isenção do imposto sobre a renda são as pessoas
portadoras de doenças graves, mas os destinatários da isenção do IPI sobre a aquisição
de automóveis são as pessoas portadoras de deficiência física, conceitos que, em tese,
não se confundem.
Veja-se que, apenas confirmando o que já estatui a Lei no 8.989/1995, o Decreto n°
3.298/99 (que dispõe sobre a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência) define os conceitos de deficiência e de pessoa portadora de deficiência:
Art. 3° Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de
atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;
II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um
período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de
que se altere, apesar de novos tratamentos; e
III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração
social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais
para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir
informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou
atividade a ser exercida.
Art. 4° É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas
seguintes categorias:
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13708.003617/2007-46
Acórdão n.o 3002-001.195
S3-TE02
Fl. 4,5

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do
corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-
se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia,
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam
dificuldades para o desempenho de funções;
Não me parece que a insuficiência funcional pulmonar decorrente de intervenção
cirúrgica realizada para tratamento de neoplasia maligna, por mais que implique
limitações ao paciente em relação às atividades de seu quotidiano, seja classificável
como deficiência física para os fins previstos na legislação, o que, por consequência,
impede a concessão do benefício fiscal previsto no art. 1° da Lei no 8.989/1995, posto
que a sua concessão é ato administrativo vinculado e que não é lícito às autoridades
fiscais conferir interpretação extensiva ou analógica a dispositivos legais que rejam
outorga de isenção, ainda que as peculiaridades do caso concreto possam ensejar
fundadas considerações acerca da aplicação dos princípios da isonomia e da igualdade.
Assim, à luz do que consta do laudo médico pericial, reputo acertada a decisão
recorrida, visto que o mesmo não indica o comprometimento da função física dos
membros do interessado, e concluo, portanto, que o Recorrente, embora portador de
moléstia grave, não se enquadra na condição de pessoa portadora de deficiência física
para fins de usufruir da isenção do IPI na aquisição de automóvel prevista no art. 1° da
Lei no 8.989/1995.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao mesmo.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital